Tribunal: TJSP
Processo: 1506996-96.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada. Recurso da defesa. 1. Alteração substancial da imputação, tal como deduzida na denúncia, a viabilizar, em tese, o acordo de não persecução penal. 2. No caso de decisão judicial de desclassificação ou procedência parcial, com alteração do enquadramento jurídico, é possível a realização de acordo de não persecução

Ementa:
Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada. Recurso da defesa. 1. Alteração substancial da imputação, tal como deduzida na denúncia, a viabilizar, em tese, o acordo de não persecução penal. 2. No caso de decisão judicial de desclassificação ou procedência parcial, com alteração do enquadramento jurídico, é possível a realização de acordo de não persecução penal, aplicando-se a mesma compreensão estampada na Súmula no 377, do Superior Tribunal de Justiça, que trata da suspensão condicional do processo (STJ, AgRg no HC n. 888.473/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024; AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023) – o chamado acordo de não persecução penal diferido. 3. O fato de o réu não ter confessado a prática do crime, pelo menos até o momento, não constitui obstáculo a que, diante desse novo panorama, se viabilize o acordo de não persecução penal (REsp n. 2.161.548/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 25/3/2025, Tema Repetitivo 1303). Conversão do julgamento em diligência dando-se vista ao Ministério Público, a fim de que se manifeste sobre eventual proposta de acordo de não persecução penal.